Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-66.2024.8.11.0086
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001457-66.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[KEILA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 537.329.441-15 (APELANTE), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. PUBLICAÇÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A candidata impetrou mandado de segurança contra o Município de Nova Mutum visando assegurar sua nomeação e posse no cargo de Professor Nível Superior – Licenciatura Plena em Pedagogia, Zona Rural São Manoel, para o qual foi aprovada em 3º lugar no cadastro de reserva do concurso regido pelo Edital nº 001/2022.

Alegou que a convocação, ocorrida cerca de sete meses após a homologação do certame, deveria ter sido acompanhada de comunicação pessoal, em razão da ausência de expectativa concreta de nomeação imediata.

A sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum denegou a segurança, reconhecendo a legitimidade da convocação realizada exclusivamente por meio de publicação oficial.

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação pleiteando a nulidade do ato de convocação, com o reconhecimento do direito a novo prazo para manifestação.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, entendendo pela necessidade de convocação pessoal em razão do lapso temporal e dos princípios da publicidade e cooperação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se, diante do lapso de aproximadamente sete meses entre a homologação e a convocação, a Administração Pública deveria ter promovido a comunicação pessoal da candidata aprovada em cadastro de reserva, para assegurar seu direito à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A convocação da candidata observou rigorosamente o disposto no Edital nº 001/2022, que previa a publicação oficial como forma exclusiva de ciência dos atos do certame, impondo ao candidato o dever de acompanhamento.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exigência de comunicação pessoal apenas em situações excepcionais, quando o lapso temporal entre a homologação e a convocação compromete a expectativa legítima de nomeação, o que não se verificou no presente caso.
9. A candidata, aprovada em 3º lugar, detinha expectativa concreta de nomeação, e o intervalo de seis meses e dez dias entre a homologação e a convocação não pode ser considerado excessivo ou fora dos padrões razoáveis, segundo precedentes como RMS 73025/STJ.
10. A aplicação dos princípios da legalidade, publicidade e vinculação ao edital conduz à conclusão de que não há nulidade a ser reconhecida, mantendo-se íntegra a sentença que denegou a segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A convocação de candidato aprovado em concurso público realizada por meio de publicação oficial, conforme previsão editalícia, é válida e suficiente, mesmo em caso de candidato em cadastro de reserva, quando o lapso temporal entre a homologação e a convocação não é excessivo e a posição do candidato permite expectativa concreta de nomeação.

Dispositivos relevantes citados

Lei Complementar nº 014/2002, arts. 15.4 a 15.6 do Edital nº 001/2022; LINDB, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada

STJ - RMS 73025, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 28/05/2024; STJ - RMS 34.304-ES, DJe 14/09/2011; STJ - AgRg no Ag 1.369.564-PE, DJe 10/03/2011; STJ - AgRg no RMS 35.494-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20/03/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Keila Nogueira da Silva
, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1001457-66.2024.8.11.0003, impetrado em face da
Prefeitura Municipal de Nova Mutum
, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT.

A impetrante sustentou que foi aprovada em concurso público para o cargo de Professor Nível Superior – Licenciatura Plena em Pedagogia, na condição de cadastro de reserva. Alega que a convocação ocorreu cerca de sete meses após a homologação do certame, e que, diante do tempo decorrido e da ausência de expectativa concreta de surgimento de vaga, deveria ter sido cientificada pessoalmente, por telefone ou e-mail, da sua convocação. Aponta violação aos princípios da publicidade, razoabilidade e cooperação.

A sentença de primeiro grau, proferida sob o ID 159093341, denegou a segurança, sob o fundamento de que a convocação dentro do prazo de sete meses não configura lapso temporal suficiente para exigir comunicação pessoal, sendo legítima a convocação realizada por meio do Diário Oficial, conforme previsão editalícia. Registrou-se ainda a ausência de direito líquido e certo.

Inconformada, a impetrante sustenta em apelação que o prazo de sete meses configura, sim, lapso temporal relevante, sobretudo por se tratar de candidata em cadastro de reserva, sendo aplicável o Enunciado 36 das Câmaras de Direito Público do TJPR, segundo o qual, ultrapassados seis meses, é necessária convocação pessoal. Cita, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o Informativo 493, para reforçar que, diante da ausência de expectativa concreta de surgimento de vaga, deveria a administração ter utilizado meios adicionais de publicidade.

Defende, assim, a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade do ato de convocação e o deferimento do pleito para que lhe seja oportunizado novo prazo para manifestação quanto ao cargo.

O recurso foi interposto tempestivamente, com requerimento de regular processamento e remessa à instância superior.

Em contrarrazões, o
Município de Nova Mutum
defendeu a manutenção da sentença por entender que a convocação da candidata observou estritamente as regras previstas no Edital nº 001/2022, sendo efetuada mediante publicação no site da Prefeitura Municipal e no Diário Oficial, conforme exigência editalícia.

Sustentou que o lapso de sete meses entre a homologação do certame e a convocação não caracteriza excesso de prazo, tampouco gera obrigação de comunicação pessoal, à luz da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a suficiência da convocação por meio oficial, salvo em hipóteses excepcionais.

Rebateu os argumentos da apelante no sentido de que seria exigível a comunicação pessoal pelo fato de estar em cadastro de reserva, afirmando que a candidata foi aprovada em 3º lugar e tinha expectativa real de nomeação, de modo que lhe incumbia o dever de acompanhar as publicações oficiais.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença de primeiro grau, que observou os princípios da legalidade, publicidade e vinculação ao edital.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo provimento do recurso. Após análise dos autos, entendeu que houve, sim, violação ao direito líquido e certo da impetrante, uma vez que o intervalo de sete meses para convocação configura lapso temporal considerável, e, portanto, exigiria convocação pessoal da candidata, em respeito aos princípios constitucionais citados.

Dessa forma, opinou pelo reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo omissivo, recomendando o provimento do recurso de apelação e a consequente concessão da ordem de segurança para assegurar à impetrante o exercício de seu direito à nomeação e posse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Keila Nogueira da Silva
impetrou Mandado de Segurança contra ato atribuído ao
Município de Nova Mutum
, buscando garantir sua nomeação e posse no cargo de Professor Nível Superior – Licenciatura Plena em Pedagogia – Zona Rural São Manoel, para o qual foi aprovada na 3ª colocação em cadastro de reserva, no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022.

O ponto central da demanda reside no fato de que, embora a impetrante tenha sido regularmente convocada por meio do Diário Oficial e do
site
da Prefeitura, não tomou ciência do ato dentro do prazo previsto no edital, perdendo a oportunidade de se manifestar no tempo hábil.

A controvérsia, portanto, não gira em torno da existência da convocação ou da perda do prazo, mas sim sobre a obrigação — ou não — da Administração Pública de adotar meios adicionais de publicidade, como comunicação pessoal, diante do lapso de aproximadamente sete meses entre a homologação do certame (26/06/2023) e a convocação (05/01/2024).

Sustenta a impetrante que, por estar em cadastro de reserva e não haver expectativa concreta de nomeação imediata, deveria ter sido comunicada de forma direta, em observância aos princípios da publicidade, razoabilidade e cooperação.

A sentença de primeiro grau, no entanto, denegou a segurança, por entender que a convocação foi realizada de acordo com as regras expressas no edital e dentro de prazo razoável, não havendo ilegalidade a ser corrigida. Contra essa decisão, a impetrante interpôs o presente recurso de apelação.

Verifica-se que entre a homologação do concurso (26/06/2023) e a convocação da candidata apelante (05/01/2024) passaram quase sete meses não se configurando neste espaço de tempo situação excepcional que impusesse a administração pública o dever de convocação diverso do que foi estabelecido no certame.

Nesse ponto, o edital nº 001/2022 do concurso público da Prefeitura Municipal de Nova Mutum dispõe, expressamente, sobre a forma de publicação dos atos do certame:

15.4 Antes da nomeação do candidato pela classificação por cargo/função haverá uma convocação por meio de Editala ser publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso e disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Nova Mutum - MT.

15.4.1 A convocação pela classificação por cargo/função poderá ocorrer apenas 01 (uma) vez por candidato, por meio de Edital a ser publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso.

15.4.2 A nomeação dos candidatos dar-se-á por meio de ato publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, respeitando-serigorosamente a ordem de classificação para o cargo/função para qual concorreram.

15.4.3 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações oficiais do Concurso nos sites do InstitutoSelecon - www.selecon.org.br, da Prefeitura Municipal - www.novamutum.mt.gov.br .

15.5 A posse fica condicionada à realização de inspeção e aprovação médica, conforme procedimentos dispostos no Regime Jurídico dos Servidores de Nova Mutum – Lei Complementar n. 014/2002.

15.6 O não comparecimento do candidato para tomar posse no prazo legal acarretará a perda do direito à vaga, com consequente publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação.

Portanto, o edital deixa claro que a convocação se daria exclusivamente por meio de publicação oficial e que caberia aos candidatos o dever de acompanhar tais publicações. Essa disposição robustece o princípio da vinculação ao edital e a presunção de ciência dos atos administrativos regularmente publicados.

Sabe-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça
[1]
vem entendendo no sentido de que a convocação de candidatos aprovados em concurso público pode ser realizada
exclusivamente
mediante publicação em órgão oficial, salvo quando verificado lapso temporal excessivo entre a homologação e a convocação.

Logo, apenas em situações excepcionais, caracterizadas por período prolongado sem movimentação do certame, impõe-se à Administração Pública o dever de maior diligência informativa, especialmente quando há baixa expectativa de nomeação, pois, em tese, pode comprometer o princípio da publicidade e a proteção da confiança legítima do administrado (LINDB, arts. 4º e 5º).

O tema é reforçado no Informativo 493 do STJ
[2]
, segundo o qual, em hipóteses excepcionais, como aquelas em que o tempo transcorrido compromete a expectativa de nomeação, pode-se exigir comunicação mais eficaz ao candidato, especialmente quando em cadastro de reserva.

No presente caso, o intervalo entre a homologação do certame (26/06/2023) e a convocação da candidata (05/01/2024) foi de aproximadamente seis meses e dez dias, o que não se caracteriza como lapso extraordinário ou excessivo à luz da jurisprudência dominante do STJ. Além disso, a candidata encontrava-se em 3º lugar no cadastro de reserva, o que, em tese, confere expectativa real de nomeação, afastando a necessidade de comunicação pessoal.

Assim, analisando detidamente os documentos apresentados, não se identifica irregularidade na conduta da Administração Pública. A convocação foi realizada dentro do prazo de validade do concurso, observando rigorosamente as disposições editalícias, que estabeleceram com clareza os meios de publicação dos atos.

O lapso temporal de aproximadamente sete meses, embora não seja desprezível, não alcança o patamar de "considerável" mencionado na jurisprudência, especialmente considerando que a candidata ocupava posição próxima no cadastro de reserva (3º lugar) e tinha expectativa concreta de nomeação.

Desta feita, a Administração Pública agiu em conformidade com os princípios da legalidade, publicidade e vinculação ao edital, não havendo erro ou irregularidade a ser sanado.

Do dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Keila Nogueira da Silva, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que denegou a segurança no Mandado de Segurança nº 1001457-66.2024.8.11.0003.

É como voto.

[1]
(STJ - RMS: 73025, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Publicação: 28/05/2024)

[2]
Precedentes citados: RMS 34.304-ES, DJe 14/9/2011, e AgRg no Ag 1.369.564-PE, DJe 10/3/2011. AgRg no RMS 35.494-RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20/3/2012.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025